Tribunal: TJSP
Processo: 1109563-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. TARIFA DE REGISTRO e SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de pedido inicial quanto à declaração de nulidade destas tarifas. Sentença que as reconhece de ofício. Inadmissibilidade, conforme Súmula 381 do STJ. Sentença "ultra petita", que, nestes pontos, deve ser reconhecida a sua nulidade. JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. TARIFA DE REGISTRO e SEGURO PRESTAMISTA. Ausência de pedido inicial quanto à declaração de nulidade destas tarifas. Sentença que as reconhece de ofício. Inadmissibilidade, conforme Súmula 381 do STJ. Sentença "ultra petita", que, nestes pontos, deve ser reconhecida a sua nulidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Taxas anuais e mensais pré-fixadas. Ausência de abusividade, porquanto fixadas abaixo da média de mercado, em conformidade com a tabela divulgada pelo BACEN. Entendimento vinculante do C. STJ no REsp 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. As instituições financeiras se submetem à disciplina do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Súmulas 539 e 541/STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual contratada. Tese firmada no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 247). Improcedência da pretensão. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, na parte em que conhecido, PROVIDO O DO RÉU.